Tribunal: TJBA
Processo: 8027650-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027650-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS FRANCA

Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s):THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais n.º 8143849-70.2023.8.05.0001, ajuizada contra a Amar Brasil Clube de Benefícios, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo. O agravante sustenta que a associação atua como fornecedora de serviços mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor, razão pela qual defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência da vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre o agravante e a Amar Brasil Clube de Benefícios, a justificar a aplicação do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em que o autor alega não ter contratado com a associação, inexistindo vínculo associativo, e questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, pois se trata de relação jurídica caracterizada por fornecimento de serviços mediante remuneração.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a existência de relação de consumo em ações ajuizadas contra a Amar Brasil Clube de Benefícios quando a controvérsia decorre de descontos realizados sem anuência do beneficiário, mesmo que a ré seja formalmente constituída como associação sem fins lucrativos.

5. Assim, em conformidade com a jurisprudência pátria e desta egrégia Corte, verificam-se elementos que indicam que a relação existente entre o agravante e a agravada, Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), é de natureza consumerista, já que a filiação do associado é justificada pela prestação de diversos produtos e serviços pela associação, inclusive serviços de natureza financeira e securitária, como auxílio-funeral e seguro contra acidentes pessoais, conforme o exposto na contestação juntada ao feito condutor (ID 82437619, fl.80), o que aponta para a condição do recorrente de destinatário final dos produtos serviços disponibilizados pela associação recorrida, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

6. A jurisprudência do STJ respalda a tese de que a natureza jurídica de associação não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas, quando presentes os elementos objetivos da relação de consumo.

7. A decisão agravada contraria a jurisprudência desta Corte que tem reformado decisões que declinam da competência das Varas de Relações de Consumo em hipóteses semelhantes envolvendo a mesma associação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n.º 8044762-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 03.09.2024; TJ-BA, AI n.º 8060877-46.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Regina Helena Santos e Silva, 30.06.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000953-73.2023.8.05.0172, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 12.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1002112-63.2023.8.26.0439, Rel.ª Des.ª Débora Brandão, 21.10.2024; TJ-SC, Apelação n.º 5004457-53.2024.8.24.0018, Rel. Des. Davidson Jahn Mello, 21.11.2024; TJ-PE, Apelação Cível n.º 0005102-68.2022.8.17.3110, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8027650-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ANTONIO DE JESUS FRANCA
e como agravado
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEF
Í
CIOS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237